Tribunal: TJBA
Processo: 8169563-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8169563-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO DE SANTANA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA IMPEDITIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FUNDADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da abordagem policial que resultou na apreensão de 19 pinos de cocaína com o réu. Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca pessoal realizada por policiais militares; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos e específicos, extraídos da situação concreta, conforme exigência do art. 244 do CPP e entendimento consolidado pelo STJ. No caso, a fuga repentina do réu ao avistar a guarnição policial, em local conhecido por intensa atividade de tráfico, configura fundada suspeita apta a justificar a medida. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o flagrante durante a situação de permanência criminosa, sendo legítima a apreensão da droga encontrada com o réu no momento da abordagem. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, sem qualquer indício de vício ou má-fé, e encontram respaldo nos demais elementos de prova, como os laudos periciais e os autos de apreensão, conferindo robustez à condenação. A negativa de autoria apresentada pelo réu, de que a droga teria sido “plantada”, não encontra respaldo no conjunto probatório e não é suficiente para afastar a versão apresentada pelos policiais. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se a quantidade de drogas apreendida (32,20g de cocaína fracionada em 19 porções), com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas. A exclusão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base apenas na existência de ações penais em curso, viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, sendo, portanto, incabível. Estando presentes os requisitos legais e não havendo óbices legais, aplica-se a minorante do tráfico privilegiado, fixando-se a fração de 2/3, com base na primariedade do réu, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fuga do indivíduo ao avistar a polícia em local de tráfico intenso, associada a outros elementos objetivos, configura fundada suspeita para justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação penal. 3. A exclusão do benefício do tráfico privilegiado com base em ações penais em curso viola o princípio da presunção de inocência. 4. Presentes os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução da pena na fração de 2/3. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e 244; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, §2º, c, e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024, DJe 15.05.2024. STJ, AgRg no REsp 1978270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.08.2022. STJ, AgRg no HC 762.383/SP, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022. STF, RE 1492256 (tema: flagrante em crime permanente). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8169563-32.2023.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelante THIAGO DE SANTANA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.